Tribunal: STF
Processo: RHC 57557
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRAZO PARA SEU
ENCERRAMENTO QUANDO PRESO O RÉU. II - EXCESSO QUE, QUANDO
VERIFICADO, ESTARIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, EMERGINDO, EM GRANDE
PARTE, DA CONDUTA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO QUE NÃO E ILEGAL. III
- RECURSO NÃO PROVIDO.